Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE DO DEVEDOR. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. RECURSO INTERPOSTO A POSTERIORI NÃO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não se conhece do recurso adesivo, quando, expressamente, a parte renuncia à faculdade recursal, antes da interposição do recurso da parte adversa.
2. O apelante pede a reforma da sentença para reduzir o valor da pensão alimentícia paga às apeladas, de 95% do valor do salário mínimo para R$600,00 (seiscentos reais) e também a retirada da multa por litigância de má-fé.
3. A condenação por litigância de má-fé somente será possível quando ficar demonstrada a alteração da verdade com o nítido propósito de induzir o juízo a erro ou, deliberadamente, prejudicar a parte adversa.
4. Havendo alteração na capacidade econômica do devedor de alimentos, justifica-se a alteração no valor da prestação alimentícia.
5. A redução da pensão alimentícia não se justifica apenas com base na maioridade dos credores. Mas, esse fator, sem dúvida, deve ser levado em consideração na busca do equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.
6. Recurso parcialmente provido